Tribunal: TCU
Processo: 044.756/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4034/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, e 11 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 157 do Regimento Interno/TCU, em sobrestar o julgamento da presente TCE até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo da quadra escolar objeto do Termo de Compromisso 10284/2014, conforme o termo de repactuação 15230/2022, com vigência até 20/9/2023, firmado entre o FNDE e o município de Caiçara do Rio do Vento - RN, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 044.756/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Conceicao de Maria Gomes Lisboa Rocha (XXX.514.294-XX); Felipe Muller (XXX.887.014-XX); Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento - RN (08.351.819/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Diogo Vinicius Amancio Ribeiro (9935/OAB-RN), representando Conceicao de Maria Gomes Lisboa Rocha; João Elídio Costa Duarte de Almeida (6400/OAB-RN), Victor Hugo Rodrigues Fernandes de Oliveira (7.248/OAB-RN) e outros, representando Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento - RN. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao FNDE, nos termos da Resolução TCU 315/2020, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, ao final do novo prazo para prestação de contas, relatório técnico resumido sobre o andamento/conclusão da execução das obras objeto do Termo de Compromisso 10284/2014, conforme o termo de repactuação 15230/2022, firmado entre o FNDE e o município de Caiçara do Rio do Vento - RN; 1.7.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE e ao município de município de Caiçara do Rio do Vento - RN.